Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar o agravado em honorários de sucumbência
2. Nos moldes da jurisprudência do STJ e deste TJDFT, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação provisória de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento.
3. Recurso conhecido e provido.